Tribunal: CARF
Processo: 10480.900656/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900656/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.833 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LUCSIM HOTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu parcial
provimento a sua manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900656/2011-93
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900656/2011-93

No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP compensando débitos administrados
ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006 (e-
fls. 3) no valor de R$ 27.423,31.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 17), pelo qual foi reconhecido o crédito no montante de R$ 25.419,90.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as parcelas do crédito
não validadas:

Não foram validadas algumas retenções de CSLL, detalhadas no extrato de e-fls.
19.
Em recurso à primeira Instância, a empresa apresenta peça recursal comum à
quatro processos (10480.900.654/2011-02, 10480.900.655/2011-49, 10480.900.657/2011-38 e o
presente 10480.900.656/2011-93), afirmando basicamente que está contatando os clientes e
solicitando cópias das dirfs para “conciliar a informação tomada do crédito em favor da
LUCSIM Hotéis Ltda”.
Afirma também que retificou a DCTF pois algumas PER/DCOMPS não teriam
sido “contempladas”.

Em sessão de 23 de julho de 2018 (e-fls. 99) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo um crédito
adicional de R$ 363,51.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.115), no qual repetem os argumentos apresentados na manifestação e
inconformidade:
1. Prestaram serviços aos seus clientes, que fizeram retenções, pagando assim
o valor do preço a menor;
2. Alega que estão sendo penalizados sobre um valor que nem “sequer
recebemos pedindo vossa orientação de como proceder”;
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900656/2011-93

3. Apresenta na e-fls. 116, a mesma justificativa já apresentada perante a
DRJ, explicando os eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito e apresenta “cópias digitalizadas de todas as faturas emitidas contra nossos clientes que
fizeram retenções”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Tanto o despacho decisório quando o acórdão recorrido deixam claro que a
diferença entre o valor pleiteado de saldo negativo e o valor reconhecido está na divergência das
informações de retenção na fonte de CSLL prestadas nas DIRFS das fontes pagadoras e as
informações declaradas na PER/DCOMP.
O relatório de e-fls. 19 apresenta detalhadamente quais retenções informadas em
PER/DCOMP não foram confirmadas.
A recorrente apresenta uma defesa genérica, a pontando erros que poderiam ter
sido cometidos pelas fontes pagadoras. A DRJ identificou alguns erros de preenchimento das
DIRFS, e por este motivo reconheceu uma crédito adicional.
Sobre este fato a recorrente não tece nenhum comentário e apenas repete os
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
Sobre os documentos juntados em anexo ao recuso Voluntário (e-fls. 124 e
seguintes), tratam-se, aparentemente, de cópias emitidas eletronicamente de faturas comerciais,
mas sem qualquer comprovação de recebimento, nem registro contábil da receita correspondente.
Não constam nos autos qualquer explicação, demonstrativo ou planilha que comprovem de que
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900656/2011-93

modo os extratos das faturas demonstrariam o erro cometido pelas fontes pagadoras, além do que
já foi reconhecido pela DRJ. Melhor: não há demonstração de qual é a relação entre os extratos
juntado e as retenções não validadas.
Há que se considerar também não só o erro das empresas clientes (fontes
pagadoras) mas também os erros cometidos pela própria recorrente.
Exemplo:
Na e-fls. 19, vemos que foi declarado em DCOMP que o CNPJ 06.840.748/0001-
89 teria retido R$ 18,45, mas a RFB reconheceu apenas R$ 10,20, restando não validado o valor
de R$ 8,25.
Analisando os extratos das faturas, encontramos o extrato de e-fls. 875 onde
vemos a informação de retenção de R$ 10,20 pela empresa de CNPJ0 06840748000189,
exatamente como identificado pela RFB (e-fls. 19) :

O valor de R$ 8,25 (não reconhecido pela RFB (e-fls. 19) consta de um extrato de
e-fls. 490 mas referente ao ano de 2005.
Portanto, pelos documentos juntados pela recorrente verifica-se que foi informado
em PER/DCOMP um valor de IRRF superior à retenção realizada no ano-calendário de 2006
pela fonte pagadora CEPISA - Companhia Energetica do Piaui CNPJ 06840748000189, pois a
recorrente adicionou indevidamente o valor de retenção do ano de 2005.
Veja-se que a recorrente não apresentou nenhuma análise detalhada, tal como o
exemplo por nós apresentado acima, sobre todas as retenções não validadas. Limitou-se a
apontar genericamente erros de preenchimento de DIRFs, sem especificar quais. A DRJ acatou
parcialmente a alegação de erro de DIRF, inclusive reconhecendo um valor adicional ao
montante já reconhecido.
Outro exemplo:
A retenção informada pelo CNPJ 62.428.073/0001-36 no valor de R$ 51,92 (e-fls.
19) não foi confirmada. Vemos que na e-fls. 141 esta retenção refere-se ao ano-calendário 2005,
o que justifica a sua não confirmação pela RFB.
O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.833 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900656/2011-93

manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir". (grifei)
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de IRPJ).
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital